Tribunal: TCU
Processo: 008.511/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Sei Ohaze.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Santarém Novo/PA, no âmbito do PSB/PSE-2015, no exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sei Ohaze, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Sei Ohaze, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2015 36.565,00 29/12/2015 947,00 29/12/2015 940,00 29/12/2015 600,00 28/12/2015 515,00 16/1/2015 5.067,96 16/1/2015 4.390,00 10/3/2015 7.370,50 10/3/2015 1.729,50 10/3/2015 6.168,70 12/6/2015 2.281,15 9/7/2015 2.392,00 22/7/2015 5.470,00 22/7/2015 5.670,00 22/7/2015 5.495,00 22/7/2015 5.249,80 6/8/2015 2.984,00 28/8/2015 6.552,00 28/8/2015 3.639,50 15/10/2015 6.576,42 15/10/2015 1.783,00 15/10/2015 2.033,33 15/10/2015 2.484,35 28/10/2015 4.801,05 28/10/2015 4.990,25 17/11/2015 4.996,20 17/12/2015 3.000,00 17/12/2015 5.185,88 17/12/2015 2.017,05 17/12/2015 1.418,95 17/12/2015 7.487,60 23/12/2015 568,75 28/12/2015 6.889,16 9.3 aplicar ao responsável Sei Ohaze, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 28.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social, ao município de Santarém Novo/PA e ao responsável.